Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-81.2014.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001240-81.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), TELMO DE SOUZA - CPF: 139.760.010-15 (APELADO), ELFRIDA KLEE MESS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ELFRIDA KLEE MESS - CPF: 135.115.130-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARMILDO MESS registrado(a) civilmente como ARMILDO MESS - CPF: 005.731.080-72 (EMBARGANTE), KETHERLY MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 010.352.770-26 (APELADO), MARILIA LUISA ROZEK TODESCHINI - CPF: 027.161.810-80 (ADVOGADO), KETHERLY MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 010.352.770-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHERYN MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 018.391.820-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KERLY MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 012.254.710-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA RITA ARENHART - CPF: 026.150.830-07 (ADVOGADO), MARILIA LUISA ROZEK TODESCHINI - CPF: 027.161.810-80 (ADVOGADO), REINVALDO MESS - CPF: 093.806.710-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO DE SOUZA - CPF: 139.760.010-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDY MAIA FERRAZ - CPF: 606.497.631-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL RECONHECIDA. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em julgamento conjunto de apelações, proveu o recurso da embargada para acolher a prejudicial de mérito da prescrição, extinguir a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda ajuizada pelos embargantes e, em decorrência, julgar procedentes a Ação de Acertamento de Contas e a Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) propostas pela embargada. O acórdão ainda reconheceu a quitação do contrato quanto ao saldo devedor, ante a prescrição da cobrança, declarou nula a interpelação judicial e inverteu os ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre os valores corrigidos das Ações. Os embargantes alegam obscuridade, omissão e contradição no acórdão, além da necessidade de prequestionamento de matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado em relação às questões submetidas à apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao saneamento de vícios formais, como obscuridade, omissão ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegada contradição entre o acórdão embargado e decisão anterior proferida em Agravo de Instrumento não configura contradição interna do julgado, uma vez que a divergência entre julgados distintos não caracteriza o vício sanável por embargos declaratórios.

5.

A obscuridade apontada quanto ao endereço constante na interpelação judicial não prospera, pois o acórdão foi claro ao consignar que a inicial sequer indicou o endereço constante no contrato, sendo inválida a citação por edital por ausência de esgotamento de diligências para localização da parte ré.

6.

A omissão relativa às consequências jurídicas da nulidade da citação na interpelação também não se configura, já que o acórdão deixou claro que a interpelação é procedimento autônomo, foi utilizada pelos embargantes para comprovar a constituição em mora na ação de rescisão, e que a nulidade da citação nesse feito não implica retorno do seu processamento.

7.

A análise do prazo prescricional seguiu a corrente majoritária do prazo decenal, pois, segundo o acórdão embargado e precedentes do STJ, a pretensão resolutiva sujeita-se ao mesmo prazo da ação de cobrança da dívida inadimplida.

8.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, sendo desnecessária a apreciação exaustiva de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

9.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ocorrer entre proposições internas do mesmo julgado, e não entre este e decisão proferida em outro processo.

2.

A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios de localização do réu, não sendo válida se o endereço constante no contrato foi ignorado.

3.

A interpelação judicial com vícios de citação não produz efeitos para fins de constituição em mora nem de interrupção da prescrição.

4.

A pretensão resolutiva decorrente de inadimplemento contratual prescreve no mesmo prazo da pretensão de cobrança da dívida.

5.

A rejeição dos Embargos de Declaração com fundamento na inexistência de vícios configura prequestionamento implícito das matérias suscitadas, conforme o art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade e em julgamento conjunto das Apelações 0003434-78.2019 (Id 289639642), 0001240-81.2014.8.11.0024 (Id 289748358) e 0003024-64.2012.8.11.0024 (Id 289748375), proveu o Recurso interposto pela embargada, para acolher a prejudicial de mérito da prescrição, extinguir a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda proposta pelos embargantes e, por consequência, julgar procedente a Ação de Acertamento de Contas, assim como a Ação de Nulidade (Querela Nullitatis) ajuizadas pela embargada, para declarar nula a interpelação judicial e reconhecer a quitação do contrato quanto ao saldo devedor, em razão da prescrição do direito de cobrança, invertidos os ônus de sucumbência e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre os valores atribuídos às três Ações, devidamente corrigidos.

Os embargantes alegam a presença de contradições, omissões e obscuridades no aresto, e a necessidade de prequestionamento das matérias.

Dizem existir
contradição
em relação à validade da interpelação, diante da decisão proferida em Agravo de Instrumento julgado por esta mesma Quarta câmara, que a reconheceu regular.

Apresentam o cronograma dos atos processuais praticados em respectiva interpelação, cuja íntegra instrui a Ação de Rescisão, que demonstra que a citação por edital foi ordenada pelo juízo quando constatado pelo oficial de justiça que a embargada/interpelada encontrava-se em local ignorado. Colacionam jurisprudência deste Tribunal do ano de 2003.

Nesse ponto sustentam que a embargada indicou o seu endereço residencial depois de efetivada a citação por edital, o que não macula o ato processual já praticado, já que houve tentativa de localizá-la pelos correios e oficial de justiça.

Anotam que a
obscuridade
reside no fato de ter sido consignado “
que o endereço indicado no contrato de compra e venda firmado em 1994 foi o mesmo declinado quando do ajuizamento da ação resolutória de negócio jurídico cumulada com perdas e danos
”; que na verdade o primeiro indicado foi “Boqueirão”, ao lado da barragem da Usina Rio da Casca, Chapada dos Guimarães, o mesmo que constou na inicial da Ação por ela (embargada) proposta, e que as tentativas de citação na rescisão foram perpassadas por informações dissonantes.

Na sequência, prosseguem discorrendo sobre os fatos e atos processuais, certidões do oficial de justiça e as seguidas tentativas de localização no respectivo feito e também em outros ajuizados pela embargada, e que ao contrário do que constou no acórdão, a citação na ação de rescisão se deu por hora certa em um condomínio na cidade de Chapada dos Guimarães, de maneira que são válidas as citações encaminhadas para o endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, já que cabe à parte informar o novo endereço.

Em relação à interpelação afirmam que o endereço indicado é o mesmo que a embargada indicou em uma ação anterior que ela promoveu contra os apelantes em 2004 e Ação Rescisória em 2011, daí a premissa equivocada do acórdão.

Em seguida reportam-se sobre o mérito do litígio, assim como sobre o Agravo de Instrumento n. 1016102-39.2019.8.11.0000 que a embargada interpôs da decisão que indeferiu a liminar pretendida, entendimento que seria contraditório com o consignado no acórdão embargado.

Afirmam, ainda, que a Ação de Rescisão não tem por objeto a cobrança do saldo devedor, e ser equivocada a aplicação do art. 206, §5º, I, do CC, que é reservado unicamente para as ações de cobrança, de modo que o prazo seria decenal, interrompido pela interpelação. Concluem ser tempestiva a Ação que propuseram.

A
omissão
seria em relação às consequências jurídicas oriundas da nulidade da interpelação. Desse modo, anotam que “
a declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes
”.

Nesse ponto sustentam que a nulidade da citação por edital na interpelação, implica no retorno do feito “
às tentativas de interpelar judicialmente
” a embargada, “
ou seja, volta-se aos autos do processo nº 1351-12.2007.811.0024, como se os demais atos jamais tivessem existido
”; que o contrato e o adendo não previram a resolução expressa, o que exige a interpelação, de maneira que entendem que este último procedimento deve retomar o seu processamento, até porque a rescisão depende da validade da interpelação, até então entendida pelos embargantes como válida e regular. Decisão contrária resulta em prejuízo à defesa deles (embargantes), o que, inclusive, resulta na inexistência de condenação em custas e honorários (Id 290884899 – 0003434-78.2019; Id 290884898 – 0001240-81.2014 e Id 290884894 – 0003024-64.2012).

Na
contrarrazões
, a embargada sustenta a inexistência de vício no acórdão, que foi claro ao reconhecer a irregularidade da citação por edital realizada na Interpelação Judicial, cuja inicial sequer constou o endereço indicado no contrato que os embargantes pretendiam rescindir, e que a citação por edital violou a regra do art. 231 do CPC/73, vigente à época; que ao contrário do alegado pelos embargantes não foi aplicado o prazo quinquenal, e sim, o decenal. Da mesma forma, que ficou consignado que o pedido de rescisão deve obedecer o mesmo prazo para a cobrança da dívida, de modo que prescrito este último, não há mais possibilidade de ajuizamento da rescisão (Id 293731352 – 0003434-78.2019; Id 293727395 – 0001240-81.2014; e Id 293731364 – 0003024-64.2012).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente e em caso de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os Embargos Declaratórios a modificar o julgado.

Por sua vez, a decisão é
obscura
quando falta clareza e se a redação compromete a adequada compreensão da ideia exposta; é
contraditória
quando encerra duas ou mais proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão; já a
omissão
corresponde à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Como se vê dos argumentos dos próprios embargantes, não existem os
vícios propalados, tampouco erro de premissa, e sim, nítida intenção rediscutir questões já definidas, o que é vedado nesta via.

Tanto é verdade, que alegam existir contradição do acórdão embargado com aquele proferido em Agravo de Instrumento, entendimento que não se coaduna com o conceito acima, de que ela (contradição) se verifica entre os elementos do próprio acórdão, entre a fundamentação e o dispositivo.

Ainda que assim não fosse, o Agravo em questão teve por objeto o indeferimento de liminar na Ação Anulatória, e não a regularidade ou não da citação, já que apenas mencionou que os endereços seriam aqueles indicados em ações anteriormente ajuizadas, ao contrário do consignado no acórdão embargado de que a

citação por edital é procedimento excepcional, admitido somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização e citação pessoal do réu, e depois de frustradas todas as tentativas de notificação ou interpelação pessoal
.

No ponto, importante registrar que constou do aresto ora impugnado, que no caso destes autos, a interpelação visava constituir em mora a embargada, no entanto, a inicial sequer constou o endereço indicado no contrato que se pretendia rescindir, ponto que os embargantes sustentam existir a obscuridade, vício que também não tem nenhuma correlação com o que foi decidido no acórdão, não existindo nada a ser aclarado, até porque as alegações se reportam aos atos processuais efetivados na Ação de Rescisão, não na interpelação.

Também equivocado o entendimento dos embargantes de que a Ação de Rescisão não tem por objeto a cobrança do saldo devedor, de maneira que errônea a aplicação do art. 206, §5º, I, do CC, que é reservado unicamente para as ações de cobrança, sendo, portanto, decenal o prazo prescricional.

Argumentam ainda ser omisso o acórdão quanto às consequências jurídicas oriundas da nulidade da interpelação, porquanto, no entendimento deles (embargante), a nulidade da citação no procedimento da interpelação deveria ter por consequência a determinação de regularização dos atos processuais pertinentes à citação por edital, com o prosseguimento daquele feito.

No entanto, não há embasamento jurídico que conforte a tese dos embargantes. A notificação é procedimento autônomo e voluntário e, no caso, instruiu a Ação de Rescisão do Contrato, de modo a comprovar a constituição em mora da embargada, assim como causa interruptiva da prescrição, mas reconhecida pelo acórdão embargado como invalida para ambas as finalidades.

A propósito dos argumentos dos embargantes, o acórdão consignou:

“[...]

O objeto do litígio é o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel rural celebrado em 25 de outubro de 1994 e aditado em 7 de março de 1997.

A prejudicial de mérito está fundamentada na alegação da prescrição tanto da pretensão de cobrança do saldo devedor contratual quanto do pedido de rescisão da avença em razão do inadimplemento.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a Ação para cobrança de dívida líquida consubstanciada em instrumento particular prescreve em cinco anos.

No caso em análise, a última parcela contratual venceu em 20 de março de 1998. Logo, observado o prazo prescricional quinquenal, a pretensão de exigência do saldo remanescente prescreveu, no mais tardar, em 20 de março de 2003.

Confira-se o entendimento do STJ:

“2. Na hipótese em que a contagem do prazo prescricional teve início na vigência do Código Civil de 1916, observa-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, a qual estabelece que os prazos prescricionais por ele reduzidos serão os da lei anterior se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecida na lei revogada.

3. Como na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no Codex antigo, deve ser aplicado o novo prazo de 5 anos, contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003”. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1404400-PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10-3-2020, grifos nossos).

Mesmo que se adote a regra de transição que preserva o prazo prescricional maior, caso não tenha integralmente decorrido até a entrada em vigor do novo Código Civil, constata-se que, entre 20 de março de 1998 (data do vencimento da última parcela) e 11 de janeiro de 2003 (data da vigência do novo CC), transcorreram apenas 4 anos, 9 meses e 22 dias. Esse lapso temporal, inferior à metade do prazo estipulado na legislação anterior, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, consoante a parte final do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Ademais, embora a Ação de Rescisão do Contrato tenha sido ajuizada 4 dias antes do decurso do prazo decenal contado a partir da vigência do novo CC (7-1-2013), a citação da parte ré só foi realizada mais de 4 anos após a propositura da lide, em 10-5-2017 (Id 269329885 – fl. 73).

Nesse ponto, importante registrar o artigo 240 do CPC, especialmente o §2º, que assim preceitua:

“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º”.

Sobre a matéria:

[...]

Desse modo, é evidente a incidência da prescrição decenal também em virtude da não interrupção pela citação válida, já que efetivada mais de 4 anos depois do ajuizamento.

Vale destacar que a interpelação judicial apresentada em 21 de agosto de 2007, com citações e notificações frustradas e posterior edital publicado em 10 e 12 de agosto de 2009, não interrompe o prazo prescricional.

Cumpre ressaltar também a irregularidade da citação por edital, uma vez que, à época, já constava nos autos, inclusive no contrato de compra e venda, o endereço da ré, o qual foi utilizado, quatro anos após o ajuizamento da Ação de Rescisão, para a efetivação da citação, o que demonstra a ausência de diligência eficaz capaz de interromper validamente o prazo prescricional.

A citação por edital é um procedimento excepcional, admitido somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização e citação pessoal do réu, bem como após frustradas todas as tentativas de notificação ou interpelação pessoal.

No presente feito, a interpelação visava constituir em mora a compromissária compradora. No entanto, a petição inicial da referida interpelação nem sequer indicou o endereço constante no contrato objeto da pretendida rescisão.

Para ilustrar:

[...]

E mais, na Ação Declaratória de Nulidade – Querela Nullitatis Insanabilis, a apelante questiona o endereço mencionado na interpelação, o qual atribui ser fictício e indicado propositadamente para evitar a sua regular citação.

Por conseguinte, não há como reconhecer efeitos interruptivos à interpelação feita por edital, quando é manifesta a ausência de esgotamento de diligências mínimas para localização da parte.

Quanto à Ação de Resolução Contratual, há que se aplicar idêntica consequência.

O art. 475 do Código Civil admite a resolução da avença como alternativa ao cumprimento da obrigação, desde que haja inadimplemento atual e passível de cobrança. A exigibilidade, por sua vez, pressupõe a existência de crédito válido e legalmente exigível.

Dessa maneira, uma vez prescrita a dívida, extingue-se, por consequência lógica, a pretensão resolutiva.

A propósito:

[...]

Conforme assentado no aresto acima, o direito de desfazer o contrato em virtude de inadimplemento prescreve no mesmo prazo previsto para a cobrança da dívida não paga, ou seja, cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, e/ou do art. 2.028 do Código Civil de 2002. Dessa forma, em qualquer das situações, a prescrição alcança igualmente o direito de rescindir o contrato por descumprimento da outra parte.

Por oportuno, segue o que foi consignado pelo Ministro relator:

“Todavia, a inexistência de prazo para o exercício de um direito potestativo não significa que ele não se submeta a determinadas condicionantes. Há situações, por exemplo, em que a produção de seus efeitos depende de uma decisão judicial (sentença constitutiva ou desconstitutiva), como ocorre nos casos de dissolução do casamento. Em outras, a lei pode impor um determinado rito, como se verifica no próprio art. 32 da Lei nº 6.766/1979, apontado pela recorrente em suas razões, que dispõe que, "vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor" (grifou-se).

Logo, o reconhecimento de que o exercício de um direito potestativo não se submete ao comportamento do sujeito passivo, ou seja, de que não depende da atuação da parte contrária, não conduz à conclusão de que ele seja absoluto ou ilimitado.

Nessa linha de pensamento, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos de rescisão de negócio jurídico por inadimplemento, em que a lei não estabelece prazo extintivo, a prática desse direito potestativo pode ser levada a efeito "enquanto não satisfeita a pretensão de haver o crédito" (REsp nº 770.746/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 30/10/2006).

Assim, a faculdade de resolução do contrato deve ser exercida enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. Ou, em outros termos, o direito potestativo de promover a resolução do negócio se sujeita ao prazo prescricional relativo à ação de cobrança de eventual saldo em aberto decorrente do contrato de compra e venda de imóvel.

A propósito, merecem destaque os seguintes precedentes:

[...]

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a prejudicial de prescrição e extinguir a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda proposta pelos apelados, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Por consequência, julgo procedentes a Ação de Acertamento de Contas e a Ação de Nulidade (Querela Nullitatis) ajuizadas pela apelante, para declarar nula a Interpelação Judicial e reconhecer a quitação do contrato quanto ao saldo devedor, em razão da prescrição do direito de cobrança”.

Como se vê, os embargantes demonstram apenas o seu inconformismo com o que foi decidido pelo Colegiado, e pretendem, na verdade, o rejulgamento da causa em seu favor.

Todavia, em que pese as razões ofertadas, o acórdão embargado é claro e está devidamente fundamentado e amparado pela legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025